Tribunal: TJMT
Processo: 1010606-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA n.o 1010606-92.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
VISTOS.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízos da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública, ambos dessa comarca, para processar e julgar a “Ação de Cobrança n.o 1001884-37.2018.8.11.0001”.
O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do art. 66, II, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, admito seu processamento.
Por conseguinte, designo o Juízo Suscitante, qual seja da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, em atenção ao art. 202 do RITJ/MT e art.955 do CPC.
Notifique-se o Juízo Suscitado, para apresentar informações, no prazo de 15 (quinze) dias.
Comunique-se o Juízo Suscitante.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora